Tribunal: TJBA
Processo: 0000099-90.2012.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000099-90.2012.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MATILDE DE MATOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO, TIAGO RAMOS MASCARENHAS

APELADO: MUNICIPIO DE RETIROLANDIA e outros

Advogado(s)
:
SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO, TIAGO RAMOS MASCARENHAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública municipal, admitida para jornada de 20 horas semanais, à percepção de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente, indeferindo, contudo, o pedido de pagamento das diferenças salariais retroativas, limitando-se à adequação futura da remuneração.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a fixação de vencimentos inferiores ao salário mínimo para servidor público com jornada reduzida; (ii) saber se há direito ao recebimento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

III.
Razões de decidir

3. A Constituição Federal, nos arts. 7º, IV, e 39, § 3º, assegura a todos os servidores públicos o direito à remuneração mínima equivalente ao salário mínimo nacional, independentemente da jornada de trabalho.

4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 964.659/SC, Tema 900), fixou a tese de que é inconstitucional o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo a servidor público, ainda que com jornada reduzida.

5. Comprovada a percepção de remuneração inferior ao piso legal, é devido o pagamento das diferenças salariais pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 85, do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso do município não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É vedado o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo a servidor público, ainda que sujeito a jornada reduzida. 2. Reconhecido o pagamento indevido, é cabível a condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000099-90.2012.8.05.0209
, em que figuram como Apelantes e Apelados
MATILDE DE MATOS SILVA e o MUNICIPIO DE RETIROLANDIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer dos recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Retirolândia e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Parte Autora
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator